Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-14.2022.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-14.2022.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANY AMARAL DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO JESUS DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO JESUS DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame:

Ação de reassunção em cargo público cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora, servidora estadual, requereu exoneração após pedido de licença não respondido, mas retratou-se antes de qualquer publicação de ato exoneratório. Instauração posterior de PAD ficou paralisada por mais de nove anos. Sentença reconheceu prescrição punitiva e determinou reintegração e pagamento de verbas remuneratórias, indeferindo danos morais.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve aperfeiçoamento do ato exoneratório, de modo a impedir a reintegração da servidora; e (ii) saber se a morosidade do PAD implicou a prescrição da pretensão punitiva da Administração; (iii) saber se houve violação extrapatrimonial ensejadora de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

A exoneração não se aperfeiçoou por ausência de publicação, o que compromete sua validade, conforme princípio da publicidade dos atos administrativos.

A retratação da autora foi anterior a qualquer publicação válida, preservando o vínculo funcional.

A paralisação do PAD por mais de nove anos viola prazos legais e enseja a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da Lei Estadual nº 6.677/1994 e jurisprudência do STJ.

Incorreta a alegação de prescrição total do fundo de direito, pois ausente ato exoneratório válido. Aplicação da Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.

Indevido o pedido de danos morais, dada a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial autônomo.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. A exoneração de servidor público somente se aperfeiçoa com a publicação do ato em órgão oficial. 2. A paralisação injustificada do processo administrativo por mais de nove anos configura prescrição da pretensão punitiva da Administração. 3. A retratação tempestiva do pedido de exoneração antes da publicação válida preserva o vínculo funcional. 4. A ausência de prova de lesão extrapatrimonial autônoma impede o reconhecimento de danos

morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 203, 216 e 235.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 39816/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.08.2015; STJ, Súmula 635.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8001041-14.2022.8.05.0054
, em que figuram como parte Apelante e Apelado
, Estado da Bahia
e
IVANY AMARAL DE JESUS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

Procurador(a) de Justiça

GMVF05